Tribunal: TJMT
Processo: 1002698-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002698-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Sucessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO EXEQUENTE ORIGINÁRIO PELO FUNDO DE INVESTIMENTO CESSIONÁRIO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INOBSERVÂNCIA DE DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS – DESACOLHIMENTO – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Se o acórdão recorrido rebateu uma a uma as teses recursais, ainda que sem fazer menção expressa a dispositivo de lei, descabe falar-se em omissão sanável na via dos aclaratórios.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI

contra o v. acórdão de ID. n. 86882482 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão singular proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n.o 1878-68.2006.811.0033,

(Cód. 1358) ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que deferiu o pedido de substituição processual do banco exequente pelo seu cessionário
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
.

Aduz o executado que a
o perscrutar as razões recursais, ressoa evidente que foram levantadas várias teses lastreadas em claras disposições legais, todas capazes de fulminar, por si só, a pretensão de sucessão processual, tendo o acórdão embargado tangenciado a maioria delas e se escorado no fundamento de que
“a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação ou assentimento do devedor”
.

Afirma que o aresto
ignora o reconhecimento expresso do juízo da causa acerca da desordem dos autos, fazendo letra morta disposições do próprio Tribunal assim como utilizou-se de referencial bibliográfico pouco qualificado para obliterar a tese escorada na expressa disposição legal e jurisprudencial acerca da ausência de personalidade jurídica do Fundo de Investimento.

Alega ter suscitado tanto perante a instância singela quanto em razões recursais de Agravo de Instrumento, a violação ao Art. 132 da Lei das S/A, aos artigos 44, 221, 290, 298, 299 e 654, todos do Código Civil/2002, assim como a transgressão do art. 130, §9o, da Lei de Registros Públicos – LRP, sobre o que o aresto teria sido omisso.

Requer que o colegiado se manifeste expressamente sobre as possíveis infrações apontadas, ao menos para fins de prequestionamento.

Contrarrazões aos aclaratórios no ID. n. 89868979.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Na hipótese, a embargante sustenta que o aresto embargado seria omisso, seja por não ter se manifestado sobrea a alegad
a violação ao Art. 132 da Lei das S/A, aos artigos 44, 221, 290, 298, 299 e 654, todos do Código Civil/2002, assim como a transgressão do art. 130, §9o, da Lei de Registros Públicos – LRP, bem como por decidir determinado ponto com base em doutrina “pouco qualificada”.

Todavia,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No entanto, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Afinal, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Ao reanalisar os fundamentos e razões de decidir do voto condutor do acórdão, verifica-se que as arguições invocadas foram, uma a uma, analisadas, ainda que sem fazer menção expressa a tal ou qual dispositivo invocado. Vejamos:

“[...]

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, entendo que não evidenciado qualquer desacerto da decisão agravada a justificar sua desconstituição ou modificação. Primeiramente porque, ao julgar o REsp 1091443/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ, fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema n. 1
, segundo a qual
‘a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor.’

Exatamente por essa razão, a decisão agravada se revela
‘em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo deconhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida.’
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 861.884/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

O fato é que, havendo, para o processo de execução, um regramento próprio previsto no inciso III do §1o do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação ou assentimento do devedor, não sendo aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo
Codex
, oponível apenas em processo de conhecimento.

Exatamente por essa razão,
‘é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, `o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos ́’
. (STJ - Terceira Turma – AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)

Tratando-se, ademais, de direito disponível, o credor exequente pode ceder seu crédito a quem bem deseja, a título oneroso ou gratuito. Ao executado cabe honrar a obrigação liberalmente assumida.

Aliás, em suas razões de recorrer o executado lança mão de uma lógica jurídica que não se coaduna com o novo ordenamento jurídico processual, qual seja, de que instrumento de mandato apresentado pelo cedente não gozaria da menor credibilidade pelo fato de o documento matriz ter sido subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira, como se a validade e a eficácia dos atos jurídicos dependesse do arbítrio do diretor de plantão da sociedade anônima cedente.

Ora, no Brasil, vige a proteção do ordenamento pátrio ao ato jurídico perfeito, inclusive com status constitucional (art.5o, inciso XXXVI, da CF), a partir da lógica do
tempus regit actum
.

Assim, enquanto não desconstituída, uma procuração outorgada por determinado diretor da mandante continua válida e gerando seus efeitos, segundo os poderes específicos por ela conferidos, não podendo ser tangenciada ou melindrada pela simples alteração da diretoria da outorgante.

Na hipótese, quem peticionou nos autos executivos originários não foi o cessionário, e sim o banco cedente.

É o que se pode depreender da petição de ID. n. 45122860 - Pág. 133/135 dos autos originários, através do qual o exequente cedente comunica a cessão, efetivada através de Escritura Pública (ID. n. 45122860 - Pág. 143/155 dos autos originais) e pleiteia a sua sucessão processual, mediante a sua substituição no polo ativo do feito pelo cessionário.

Vale também destacar que, segundo a doutrina
‘verifica-se ser perfeitamente factível a atuação dos FIDC's junto ao polo ativo de demandas judiciais, bastando tão somente que se demonstre ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico na demanda.’
(CONCEIÇÃO, Hermes Henrique Corrêa.
A legitimidade dos fundos de investimento em direitos creditórios para postular em juízo
. Migalhas de peso. 06 mar. 2017. Disponível em:
https://migalhas.uol.com.br/depeso/255002/a-legitimidade-dos-fundos-deinvestimento-em-direitos-creditorios-para-postular-em-juizo
)

Por fim, necessário consignar que, conforme informações do juízo a quo,
‘os documentos (Id. 45122860 – Págs. 133/180) e que instruem o pedido de substituição processual do exequente (Id. 45122866 – Pág. 02) formulado pelo BANCO DO BRASIL S/A. Id. 45122860, p. 133/180), tem qualidade e organização dentro dos parâmetros determinados para o Sistema PJe, razão pela qual’ razão porque o mencionado magistrado ‘analisou e deferiu o pleito, em 03/02/2021, conforme Decisão de Id. 48267041.’
(ID. n. 77964471 - Pág. 2) Mais que isso, de acordo com o juiz da causa
‘em razão da digitalização da parte física dos processos que tramitavam no Sistema Apolo, e sua posterior migração para o Sistema PJe, ocorre certa desordem cronológica dos atos procedimentais, em razão de aglutinação das informações dos sistemas, o que dificulta,
mas não impossibilita a análise dos processos nesta situação
.’
(ID. n. 77964471 - Pág. 2 – gr. n.)

Nesse viés, vale destacar que,
‘em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do processo civil, a jurisprudência desta Corte Superior privilegia a economia processual e efetividade da jurisdição em detrimento do formalismo exacerbado, de modo que a inexistência de dano impede a decretação de nulidade -
pas de nullité sans grief.
’
(AgInt no AREsp 910.845/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016)

Logo, como bem disse o julgador singular, se a juntada do da documentação fora da ordem cronológica não impede a verificação daquilo que com ela se pretendia provar, descabe falar-se em desfazimento do ato processual. Enfim, ao contrário do que afirma o agravante, se há alguém nos autos intentando procrastinar o feito executivo, que já perdura por aproximadamente quinze longos anos, esse alguém certamente não é o credor originário, tampouco o seu sucessor.” (ID. n. 86882482 - Pág. 5/8)

O fato de tais conclusões da decisão embargada não corresponderem exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7a CÂMARA CÍVEL, j. em 16/04/2019, publ.em 18/04/2019).

O mesmo ocorre com a doutrina aplicável. Afinal, o juízo do que deva ser uma doutrina qualificada ou desqualificada é algo absolutamente subjetivo, devendo o recorrente, caso não concorde, buscar o reconhecimento dessa suposta desqualificação junto às instâncias superiores através do recurso cabível.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021